Tribunal: STF
Processo: ARE 1577767
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 35).  



    Aduz o recorrente que:



    não há o óbice da Súmula 279 do Colendo STF., ou qualquer vinculação com a mesma, pois, a questão se resumo na TESE firmada pelo v. Acórdão recorrido o qual, afirma a COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, para CASSAR APOSENTADORIA de ex Militar ao passo que, a TESE defendida nas RAZÕES RECURSAIS e desde sempre é a de INCOMPETÊNCIA, não havendo qualquer necessidade de revolvimento de fatos ou provas como infere o r. Despacho (doc. 40, p. 11). 



    Diz, ainda, que:



    o v. Acórdão nega aplicação ao TEMA 358, ao caso do Recorrente, desconhecendo o efeito vinculante da questão tratada no referido TEMA e discutido nos autos, sendo obrigatória a sua observação nos moldes do artigo 927 do artigo 927 do Código de Processo Civil (doc. 40, p. 12). 



    Defende, por fim:



    não há COMPETÊNCIA que possa ser atribuída ou outorgada ao Egrégio Tribunal de Justiça Castrense, pois, a questão jurídica matéria de direito, a: “...reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º ao Poder judiciário.”(Doc. 40, p. 13 — grifos no original). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 35).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator